Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE DEMANDAS CONEXAS REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO EM PROCEDIMENTO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. HIERARQUIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) preliminarmente, decidir se a sentença deve ser desconstituída por incompetência relativa do Juízo de origem ou ausência de fundamentação adequada; e b) em relação ao mérito, examinar a legalidade da regra prevista no item 1.3 do anexo II do Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT.
2. Em que pese a existência de demandas com causas de pedir e pedidos de conteúdos idênticos ao caso em exame, em trâmites em outros Juízos, não se afigura presente o risco de julgamentos conflitantes ou contraditórios caso as demandas sejam decididas separadamente, nos moldes do art. 55, § 3o, do CPC. 2.1. As relações jurídicas processuais mencionadas pelo impetrante, ao contrário, revelam peculiaridades não reciprocamente relacionadas, a justificar a separação dos julgamentos.
3. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, em sentido lato, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil.
4. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos.
5. No caso não há "ilegalidade" ou "abuso de poder" relativamente à exigência, para a graduação pretendida pelo impetrante, ocupante da graduação de "Primeiro-Sargento”. 5.1. O pressuposto referente à graduação de "Subtenente" da ativa, ao contrário, encontra respaldo em orientação promanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, exarada no exercício de suas atribuições (procedimento no 11488/2021), sendo certo que após a elaboração de requerimento de consulta pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a respeito dos critérios a serem observados para a formalização de editais relacionados ao Curso Preparatório de Oficiais, e também, a respeito da interpretação a ser dada ao art. 79, caput, da Lei no 12.086/2009, a Corte de Contas esclareceu, com amparo no critério da hierarquia, prefigurado no art. 42 da Constituição Federal, que o termo “praça” mencionado no aludido preceito legal corresponde à graduação de "Subtenente", entendimento que torna ilegítima a pretensão ora exercida pelo impetrante.
6. O impetrante ocupa a graduação de "Primeiro-Sargento", de modo que sua admissão ao curso preparatório em questão poderia resultar em violação ao princípio da hierarquia, que orienta a organização do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do art. 42 da Constituição Federal.
7. Em observância à escala hierárquica alusiva ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o "Segundo-Sargento" deve ascender à graduação de "Primeiro-Sargento" e, posteriormente, à de "Subtenente", chegando assim à derradeira graduação do círculo de “praças”, para que participe de procedimento seletivo destinado à promoção ao círculo de "oficiais".
8. De acordo com o art. 61 da Lei no 7.479/1986, “o acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares”.
9. Recurso conhecido e desprovido.